Tribunal: TJPA
Processo: 0003641-31.2009.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003641-31.2009.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA, MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: WALDINAR SEVERO DOS SANTOS, VERALICE DE SOUSA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso de apelação manejado contra pronunciamento judicial que homologou cálculos e determinou a expedição de precatório, ao fundamento de que a decisão impugnada possui natureza interlocutória e, portanto, é impugnável por agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório possui natureza de sentença ou decisão interlocutória; (ii) estabelecer se é possível o aproveitamento da apelação interposta como agravo de instrumento à luz do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A extinção da execução somente ocorre por sentença formal, nos termos dos arts. 924 e 925 do CPC, o que não se verifica quando o juízo apenas homologa cálculos e determina a expedição de precatório.

4.

A decisão que não extingue a execução possui natureza interlocutória, pois não reconhece a satisfação integral da obrigação nem declara sua extinção por qualquer das hipóteses legais.

5.

O sistema recursal do CPC estabelece que decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença são impugnáveis por agravo de instrumento, sendo incabível a interposição de apelação nessas hipóteses.

6.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, admitido apenas em caso de dúvida objetiva.

7.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não autoriza o afastamento dos pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente quanto à escolha adequada do recurso cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório, sem extinguir a execução, possui natureza de decisão interlocutória. 2. É cabível agravo de instrumento contra decisão que não extingue a fase executiva, sendo incabível a apelação. 3. A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, afastando a aplicação da fungibilidade recursal. 4. O princípio da primazia do mérito não supre a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 924 e 925.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.947.309/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.02.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.688.783/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete dias do mês de abril a cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria das Graças Alfaia Fonseca (
Juíza Convocada/
Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 31922264, que não conheceu o recurso de apelação em face de impugnar decisão com teor de decisão interlocutória, situação em que cabe agravo de instrumento e, por se tratar de erro crasso, tornava-se incabível adotar o princípio da fungibilidade, sendo o veredito assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso de apelação cível interposto contra decisão que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de precatório, sem, contudo, declarar a extinção do processo executivo. O apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, sustentando que a decisão impugnada possui natureza interlocutória, sendo cabível, na espécie, o agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, pode ser impugnada por apelação cível ou se o recurso cabível é o agravo de instrumento, com análise da possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decisão que não reconhece a extinção da execução, limitando-se a rejeitar impugnação ao cumprimento de sentença e determinar a expedição de precatório, não se reveste da natureza de sentença, conforme os arts. 924 e 925 do CPC, tratando-se de decisão interlocutória.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, sob a égide do CPC, a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, deve ser impugnada por agravo de instrumento, conforme precedentes no REsp 1.947.309/BA e AgInt no AREsp 2.688.783/MG.

5.

A interposição de apelação cível em tais hipóteses configura erro grosseiro, não sendo possível invocar o princípio da fungibilidade recursal, que se aplica apenas em situações de dúvida objetiva quanto à via adequada.

6.

Tendo sido manejada apelação em face de decisão interlocutória, em desconformidade com o sistema recursal vigente, impõe-se o não conhecimento do recurso, por ausência de adequação e incabível substituição por outro recurso previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento.

2.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória em hipóteses previstas para o agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro.

3.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há inequívoca inadequação do recurso interposto.

4.

O não conhecimento da apelação é medida que respeita o regime jurídico recursal estabelecido pelo CPC/2015.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 17880164), que o pronunciamento judicial de origem possui conteúdo material de encerramento da fase executiva, ao homologar os cálculos, determinar a expedição de precatórios e prever o arquivamento dos autos. Em razão disso, seria juridicamente plausível a interposição de apelação, não se podendo qualificá-la como erro grosseiro.

Aduziu também que a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que autorizaria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Subsidiariamente, requereu o aproveitamento do recurso interposto, com base nos princípios da primazia do julgamento do mérito, instrumentalidade das formas, cooperação e boa-fé processual.

Sustentou que a solução de não conhecimento do recurso representa formalismo excessivo, sobretudo diante da relevância econômica da controvérsia, que envolve valores expressivos em execução.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Foi certificada, no id. 34847136, a ausência de apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

No id. 34982129 a parte agravada apresentou a sua contraminuta.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A questão ora debatida nos autos consubstancia-se na impossibilidade de conhecimento do recurso de apelação em face da decisão impugnada na origem desafiar agravo de instrumento.

À luz dos arts. 924 e 925 do Código de Processo Civil a extinção da execução somente se dá mediante
sentença formal
, o que não ocorreu no caso concreto.

A decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de precatório não declara a extinção da obrigação, ao contrário, apenas determina o seu cumprimento. Logo, não restam dúvidas de que se trata de uma decisão interlocutória e, portanto, o recurso cabível é o agravo de instrumento.

Isso se diz por que a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de precatório não possui natureza de sentença por não reconhecer a supressão total da dívida, nos termos do art. 924 e 925, ambos do CPC (seja em razão do seu adimplemento, do reconhecimento da sua inexistência ou porque se extinguiu), e, portanto, é impugnável por agravo de instrumento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTE DE 28,86%. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. SERVIDOR VÍNCULADO A AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO CABÍVEL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

I - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC."

II - Na origem, o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado da Bahia - SINTSEF/BA apresentou pedido de cumprimento de sentença, referente à título judicial decorrente de Ação Civil Pública, na qual reconheceu o direito de servidores públicos federais, civis, aposentados e pensionistas dos Poderes da União, das Autarquias e Fundações Públicas federais, no Estado da Bahia, à incorporação em seus proventos do reajuste no percentual de 28,86% (vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento).

III - A União, em 07/04/2016, apresentou impugnação a cumprimento de sentença, objetivando a extinção do feito sem resolução de mérito quanto aos substituídos do Sindicato exequente que integram a Administração Indireta e que não apresentam vinculação direta com a União, com como o reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 696.338,98 (seiscentos e noventa e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos).

IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil,
a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.

V - Na hipótese, verifica-se que a decisão ora apelada reconheceu a ilegitimidade da União em relação aos exequentes que tenham vínculo com autarquia ou fundação pública, contudo determinou o prosseguimento da execução. Assim, considerando que não há extinção da execução, o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

VI - Recurso especial provido para reformar o acórdão ora recorrido e não conhecer a apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado da Bahia - SINTSEF/BA, mantendo hígida as decisões de fls. 405-420 e 441-446.

(REsp n. 1.947.309/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.) (grifei)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, verifica-se que foi interposto recurso de apelação contra decisão que rejeitou impugnação à execução com determinação de expedição de requisição de pequeno valor, sem a extinção do respectivo processo.

2.
À luz do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução. Já o agravo de instrumento só é adequado quando a impugnação é acolhida parcialmente ou indeferida, uma vez que, nesses casos, não há extinção da fase executiva, tratando-se, portanto, de decisão meramente interlocutória. Desse modo, interpor apelação quando a execução não é efetivamente extinta configura erro grosseiro, não sendo possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal, que só tem lugar em hipóteses de dúvida objetiva.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.688.783/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.) (grifei)

Assim, correta a conclusão de que o pronunciamento judicial possui natureza de decisão interlocutória, sendo, portanto, impugnável por agravo de instrumento, nos termos da sistemática recursal vigente.

A respeito do pedido subsidiário de aproveitamento do recurso em virtude da primazia do mérito, também não merece acolhimento, pois, embora o Código de Processo Civil prestigie tal princípio, esta diretriz não autoriza o afastamento das regras estruturantes do sistema recursal, especialmente quando há erro inescusável na escolha do recurso cabível.

A observância da adequada via recursal constitui pressuposto de admissibilidade indispensável, não sendo possível suprir sua ausência sob o argumento de instrumentalidade das formas.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/06/2026